Tribunal: CARF
Processo: 15983.720119/2011-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-15

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15983.720119/2011-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.924 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de março de 2023
Recorrente
PAULO IVO HOMEM DE BITTENCOURT
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2010
IRPF. RENDIMENTO DO TRABALHO.
São tributáveis os rendimentos recebidos de pessoas físicas e jurídicas
decorrentes do exercício de atividade remunerada.
STF. REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA.
Decisão definitiva de mérito proferida pelo STF na sistemática da repercussão
geral deve ser reproduzida pelos conselheiros no julgamento dos recursos no
âmbito do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
JUROS COMPENSATÓRIOS. NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO SOBRE
A RENDA.
Não incide Imposto de Renda Pessoa Física sobre os juros de mora devidos
pelopagamento em atraso de remuneração.
MULTA DE OFÍCIO. MULTA ISOLADA. CARNÊ-LEÃO. PENALIDADES
DISTINTAS. SÚMULA CARF no 147.
Para os fatos geradores a partir da Medida Provisória no 351, de 2007,
convertida na Lei no 11.488, de 2007, é devida a multa isolada pela falta de
recolhimento do imposto de renda a título de carnê-leão em concomitância com
a multa de ofício incidente sobre a omissão de rendimentos recebidos de
pessoas físicas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para: a) excluir o lançamento do imposto de renda relativo a
omissão de rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício recebidos de pessoas físicas; e b)
excluir a multa isolada por falta de recolhimento de carnê-leão proporcional ao rendimento
excluído relativo aos juros de mora, mantendo-se o valor da multa relativo à base de cálculo
tributável declarada de R$ 262.918,55.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15983.720119/2011-14
Fl. 210
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.924 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.720119/2011-14

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Relatora e Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Wilsom de Moraes Filho, Matheus Soares Leite,
Eduardo Newman de Mattera Gomes, Ana Carolina da Silva Barbosa, Thiago Buschinelli
Sorrentino (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier (Presidente).

Relatório
Trata-se de Auto de Infração com apuração de imposto de renda pessoa física -
IRPF, fls. 4/11, ano-calendário 2010, que apurou: a) imposto suplementar, acrescido de juros de
mora e multa de ofício, em virtude de omissão de rendimentos do trabalho sem vínculo
empregatício recebidos de pessoas físicas; e b) multa isolada por falta de recolhimento de carnê-
leão.
Consta do Termo de Verificação Fiscal – TVF, fls. 44/46, que o contribuinte
recebeu a título de honorários advocatícios em 2010 o valor de R$ 436.560,08, declarando R$
262.918,55. Não foi declarada a importância de R$ 173.642,53, relativa a juros de mora, que de
acordo com o Regulamento do Imposto de Renda – RIR, aprovado pelo Decreto 3.000/00, art.
55, XIV, é rendimento tributável. O contribuinte deixou de efetuar o recolhimento a título de
carnê-leão do valor total recebido (declarado e omitido). A base de cálculo do imposto devido
informada no auto de infração foi proporcional aos rendimentos recebidos por pessoas físicas,
uma vez que houve também recebimentos de pessoas jurídicas e desconto simplificado.
Em impugnação de fls. 53/58, o contribuinte alega que não há incidência do
imposto sobre juros moratórios, sendo incabível o imposto cobrado e também a multa de ofício
isolada. Que os valores não foram disponibilizados em 2008, mas somente com a guia de
levantamento em janeiro de 2010.
A DRJ/REC julgou improcedente a impugnação, conforme Acórdão 11-51.247 de
fls. 136/145.
Cientificado do Acórdão em 10/11/2015 (Aviso de Recebimento - AR, fl. 151), o
contribuinte apresentou recurso voluntário em 9/12/2015, fls. 153/163, que contém, em síntese:
Alega nulidade do auto de infração, pois não há justa causa para sua lavratura.
Cita a Instrução Normativa – IN 1.127/2011, art. 2o, segundo o qual os RRA, a
partir de 28/7/2010, relativos a anos-calendário anteriores, serão tributados exclusivamente na
fonte, no mês do recebimento do crédito, sem separado dos demais rendimentos do mês. No
mesmo sentido, a Lei 7.713/88, art. 12-A, na redação dada pela Lei 12.350, de 20/12/2010, que
embasam a atitude do impugnante.
Afirma não haver omissão, pois a autuação baseou-se unicamente nos juros
moratórios, recebidos após 10 anos em que o autor pleiteou os honorários.
Fl. 211
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.924 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.720119/2011-14

Alega que a orientação jurisprudencial 400 do TST dispõe sobre a não incidência
do imposto de renda sobre juros de mora. Este também é o entendimento do STJ, no sentido de
que os juros moratórios recebidos em ação trabalhista é verba indenizatória.
Aduz que da mesma forma, descabida a cobrança de multa isolada. Acrescenta
que a cobrança concomitante da multa isolada e da multa de ofício é uma duplicação da
penalidade. Que não há explicação no auto de infração de como se apurou o valor da base de
cálculo da aplicação da multa isolada, impedindo a defesa.
Requer seja considerada a inválida a tributação porque incidente sobre juros de
mora, parcela não tributável, e a multa sem enquadramento legal.
É o relatório.
Voto
Conselheira Miriam Denise Xavier, Relatora.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal, assim, deve ser conhecido.
MÉRITO
A Lei 7.713/88, assim determina:
Art. 2o O imposto de renda das pessoas físicas será devido, mensalmente, à medida em
que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.
Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado
o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei.
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais
não correspondentes aos rendimentos declarados.
Logo, se o contribuinte recebeu rendimentos provenientes do trabalho, deve
submetê-los à tributação.
Quanto aos rendimentos omitidos, eles se referem a honorários advocatícios
recebidos no ano-calendário de 2010, não se tratando de rendimentos recebidos
acumuladamente.
Assim, inaplicável ao caso a tese apresentada no recurso sobre rendimentos
recebidos acumuladamente – RRA nos termos da Lei 7.713/88, art. 12-A, na redação dada pela
Lei 12.350, de 20/12/2010, a uma porque não se trata de rendimento recebido acumuladamente
decorrente de ação trabalhista, mas sim de honorários advocatícios, a duas porque, como
esclarecido no acórdão recorrido, o contribuinte em sua DIRPF informou o rendimento que
entendia como tributável no ajuste anual, não se utilizando da tributação especial do RRA,
excluindo do valor recebido a parcela relativa aos juros moratórios.

NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE JUROS RECEBIDOS
Fl. 212
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.924 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.720119/2011-14

Sobre a tributação dos juros compensatórios, tema de repercussão geral no 808, o
STF fixou a seguinte tese: “Não incide Imposto de Renda Pessoa Física sobre os juros de mora
devidos pelo pagamento em atraso de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função”.
No presente caso, o valor recebido a título de honorário advocatício não pode ser
entendido como rendimento recebido pelo exercício de emprego, cargo ou função, contudo,
trata-se de pagamento em atraso de remuneração por serviços prestados a pessoas físicas.
Sobre a questão, o Parecer SEI No 10167/2021/ME esclarece que a tese definida
aplica-se aos procedimentos administrativos fiscais em curso. Consta de referido parecer:
Dos fundamentos constitucionais e legais adotados na análise do mérito
21. No mérito do julgado, para fundamentar a não incidência do tributo sobre os juros
moratórios, o STF adotou o seguinte raciocínio:
[...]
e) a “expressão juros moratórios, que é própria do Direito Civil, designa a indenização
pelo atraso no pagamento da dívida em dinheiro. Para o legislador, o não recebimento
nas datas correspondentes dos valores em dinheiro aos quais tem direito o credor
implica prejuízo para ele”;
f) o prejuízo adviria do ato ilícito de não pagar a verba na data correspondente a qual
tem direito o credor;
g) portanto, os juros de mora são uma recomposição de perdas decorrentes do prejuízo
do recebimento de verbas em atraso, que não implicam no aumento do patrimônio do
credor, portanto, excluídos da incidência do Imposto de Renda.
22. Sob tais fundamentos, foi declarada a não recepção do art. 16 da Lei no 4.506/1964 e
a interpretação conforme a Constituição de 1988 do art. 3o, § 1o, da Lei no 7.713/88 e ao
art. 43, II e § 1o, do CTN, para excluir do âmbito de suas aplicações a incidência do
imposto de renda sobre os juros de mora.
23. A exclusão abrangente do tributo sobre os juros devidos em quaisquer pagamentos
em atraso, faz, portanto, com que seja indiferente a natureza da verba que está sendo
paga. Uma vez que seja reconhecida como devida a verba pleiteada, seja em
reclamatória trabalhista ou não, exclui-se a incidência do imposto sobre os juros de
mora devidos pelo atraso no seu pagamento. Diferentemente da jurisprudência
anteriormente consolidada, pouco importa a natureza da verba principal ou se o
reconhecimento de seu pagamento se dá no contexto de decisões proferidas em
reclamatórias trabalhistas.

Segundo o entendimento apresentado, os juros de mora são uma recomposição de
perdas decorrentes do prejuízo do recebimento de verbas em atraso, que não implicam no
aumento do patrimônio do credor, portanto, excluídos da incidência do Imposto de Renda.
Desta forma, conforme dispõe o art. 62 do Ricarf, referida decisão deve ser aqui
reproduzida.
Art. 62. [...]
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
Logo, deve ser excluído o lançamento de IRPF sobre os valores recebidos a título
de juros compensatórios.
Fl. 213
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.924 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.720119/2011-14

MULTA ISOLADA
Quanto à multa isolada (carnê-leão), os rendimentos recebidos por pessoa física
de outra pessoa física se sujeitam ao pagamento mensal do imposto mediante o carnê-leão,
conforme previsto na Lei 7.713/88, art. 8o.
Desta forma, sendo devido o imposto, deveria ter sido feito o recolhimento mensal
por meio do carnê-leão, e como não houve tal recolhimento, a fiscalização apurou a multa
isolada por falta de pagamento antecipado.
Conforme tópico anterior, indevido o imposto sobre os juros moratórios, sendo
também indevida a multa isolada por falta de recolhimento no carnê-leão sobre esta parcela do
rendimento auferido.
Por outro lado, conforme se verifica no TVF, sobre todos os valores recebidos de
pessoa física, não houve o recolhimento do carnê-leão. Logo, mantém-se a multa por falta de
recolhimento do carnê-leão relativa à base de cálculo tributável declarada de R$ 262.918,55.
Com a edição da Medida Provisória 351/07, convertida na Lei 11.488/07, que
alterou a redação do art. 44 da Lei 9.430/96, passou-se a existir a previsão específica de
incidência da multa isolada na hipótese de falta de pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo
da penalidade simultânea pela falta de pagamento ou recolhimento a menor do imposto sobre a
renda (75%):
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I – de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;
II – de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento
mensal:
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de ser
efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de ajuste, no
caso de pessoa física; [...]
Neste sentido, a Súmula CARF no 147:
Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a existir a
previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de pagamento do
carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do
respectivo rendimento no ajuste anual (75%).
De qualquer forma, no presente caso, com a exclusão do imposto devido sobre o
rendimento relativo aos juros de mora e consequente exclusão da multa isolada relativa a esta
parte do lançamento, não há concomitância entre multa de ofício (pois não restou lançamento de
imposto) e multa isolada por falta de recolhimento de carnê-leão.
A multa isolada remanescente é a devida pelo não recolhimento do carnê-leão
relativo à parcela declarada como rendimento tributável recebido de pessoas físicas no montante
de R$ 262.918,55.

CONCLUSÃO
Fl. 214
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.924 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.720119/2011-14

Ante o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e dar-lhe provimento
parcial para: a) excluir o lançamento do imposto de renda relativo a omissão de rendimentos do
trabalho sem vínculo empregatício recebidos de pessoas físicas, por se tratarem de valores
recebidos a título de juros moratórios; e b) excluir a multa isolada por falta de recolhimento de
carnê-leão proporcional ao rendimento excluído relativo aos juros de mora, mantendo-se o valor
da multa relativo à base de cálculo tributável declarada de R$ 262.918,55.

(assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier

Fl. 215
DF CARF MF
Original